Tribunal: TJSP
Processo: 1500944-52.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO REFORMADA. RECONHECIMENTO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. DOSIMETRIA REESTRUTURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO REFORMADA. RECONHECIMENTO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. DOSIMETRIA REESTRUTURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que condenou o réu SILVIO ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4o c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), absolvendo-o do tráfico ocorrido em 28.08.2024 e do crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O órgão ministerial pleiteia a condenação do réu também pelos demais fatos e a exclusão da causa de diminuição de pena, com aumento da reprimenda e fixação de regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos típicos para a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico; (ii) verificar a possibilidade de responsabilização pelo tráfico ocorrido no dia 28.08.2024 e, em consequência, analisar a manutenção ou exclusão da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de associação para o tráfico exige a comprovação do vínculo subjetivo estável e permanente entre dois ou mais agentes com o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico ilícito de entorpecentes, exigindo prova da divisão de tarefas e da durabilidade mínima da associação.
4. O conjunto probatório – especialmente a confissão de um dos adolescentes e os depoimentos dos policiais civis – revela que o réu se associava de modo contínuo com os adolescentes L.G.M.M. e L.K.O., distribuindo funções e mantendo estrutura mínima de atuação, inclusive com fornecimento, guarda e venda de drogas em ponto conhecido e monitorado pela polícia.
5. O vínculo associativo restou evidenciado pela prática reiterada por, ao menos, duas semanas, com idas frequentes dos adolescentes de Bauru a Agudos para a mercancia, guarda da droga em imóvel controlado pelo réu, e remuneração proporcional à quantidade de droga vendida.
6. Quanto ao tráfico ocorrido em 28.08.2024, não há elementos que vinculem o réu ao fato, considerando que à época ele já se encontrava preso desde o dia anterior, sem qualquer prova de que tenha instigado, ordenado ou contribuído, direta ou indiretamente, para a prática do delito específico naquele dia. A ausência de nexo causal entre sua conduta e o fato posterior impõe a manutenção da absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo.
7. Reconhecida a prática do crime de associação para o tráfico, fica afastada a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06), pois a condenação por associação demonstra dedicação habitual do agente à atividade criminosa, requisito que obsta o benefício legal.
8. A dosimetria da pena, diante da nova condenação, deve observar a técnica trifásica prevista no art. 68 do Código Penal:
Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixam-se as penas-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo tráfico; 03 anos de reclusão e 700 dias-multa pela associação.
Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, mantêm-se os patamares da fase anterior.
Na terceira fase, afasta-se a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Aplicado o concurso material (art. 69 do CP), resulta pena total de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, à razão mínima legal.
Dado o montante da pena e a gravidade concreta dos delitos, impõe-se o regime inicial fechado (art. 33, §§ 2o, b, e 3o, do CP).
Inviável a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e duradouro entre os agentes com divisão de tarefas voltada à prática reiterada do tráfico. 2. A ausência de prova da participação do réu em fato delituoso ocorrido após sua prisão impede sua responsabilização penal, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. 3. A condenação por associação para o tráfico afasta, por incompatibilidade, a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. 4. A fixação da pena deve observar a técnica trifásica, sendo incompatível o regime inicial diverso do fechado quando o somatório das penas supera 08 anos de reclusão, ainda que o réu seja primário.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e §4o; 35 e 40, VI; CP, arts. 59, 68, 69, 33, §§2o e 3o, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T, DJe 10.08.2020; STJ, HC 211.203/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T, DJe 03.11.2015; STJ, HC 210627/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T, DJe 29.02.2012; STJ, HC 79836/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T, DJe 26.05.2008.